Tribunal: TJES
Processo: 5041113-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041113-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: CARLA MORGANA DA SILVA NUNES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041113-35.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO
: CARLA MORGANA DA SILVA NUNES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMEDIADO POR PLATAFORMA DIGITAL (BUSER). VEÍCULO COM DEFEITO MECÂNICO. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM. PASSAGEIROS EXPOSTOS A SITUAÇÃO DE RISCO EM LOCAL ERMO POR VÁRIAS HORAS. ATRASO SUPERIOR A 6 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora narra falha na prestação do serviço de transporte rodoviário contratado por meio da plataforma da ré. Aduz que o ônibus apresentou falha mecânica no início do trajeto, deixando os passageiros parados em local deserto e perigoso por quase 5 (cinco) horas durante a madrugada, resultando em uma chegada ao destino com mais de 6 (seis) horas de atraso, situação que lhe causou grande angústia e transtornos.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, indeferindo o pleito de danos materiais.

3.
Recurso interposto pela parte requerida, na qual suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua como mera intermediadora. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, alegando ter prestado o suporte necessário e que o atraso foi tolerável, não configurando dano moral passível de indenização. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.

4. A r. sentença não merece reparos. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a empresa que organiza e comercializa viagens por meio de plataforma digital, ainda que executadas por transportadoras parceiras, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente perante o consumidor por eventuais falhas na prestação do serviço, em conformidade com o art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, a ocorrência de defeito mecânico no veículo constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte, não configurando causa excludente de responsabilidade.

5. A situação vivenciada pela autora – interrupção da viagem em local ermo e perigoso, durante a madrugada, com longa espera por uma solução e um atraso superior a 6 (seis) horas para a chegada ao destino – ultrapassa manifestamente o mero aborrecimento e configura grave falha na prestação do serviço, apta a gerar dano moral. O valor de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrado na origem se mostra razoável e proporcional à angústia, ao desconforto e à insegurança a que a consumidora foi submetida, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)